Tribunal: TJES
Processo: 0002329-25.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002329-25.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002329-25.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de abril de 2020, por volta das 15 horas, na Rodovia BR 101, KM 345, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, portava e transportava arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, no dia, horário e local supramencionados, Policiais Rodoviários Federais realizavam o patrulhamento preventivo da rodovia, quando abordaram o veículo VW Amaroc, placas KRW51328, conduzido por Elson Francisco Santos.

Durante a abordagem policial, o denunciado demonstrou nervosismo e solicitou ir ao banheiro.

Ante a atitude suspeita, os policiais realizaram a busca pessoal no denunciado, ocasião em que encontraram 1 pistola calibre 9mm com um carregador contendo 15 cartuchos, escondida dentro da cueca dele, bem como 1 carregador contendo 14 munições, situada na cintura do denunciado.

Cabe ressaltar que o denunciado confessou informalmente aos policiais a propriedade dos bens apreendidos, ressaltando que não possui registro de nenhum deles.

Merece ser destacado que, embora não conste no BU que deu origem ao inquérito policial e sim na documentação em anexo, o réu EDSON FRANCISCO SANTOS atribuiu a si próprio falsa identidade, afirmando chamar-se ELSON FRANCISCO SANTO, com o objetivo de esconder seu histórico criminal. Além disso, inseriu informação falsa em documento público para fazer constar o nome de ELSON - FRANCISO SANTOS.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca tão somente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Após atenta análise do caderno processual, verifico não assistir razão à defesa, eis que se trata de réu reincidente, e que, pelo disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, torna-se cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.